Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721385-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE ABRANTE FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ANTONIO GONCALVES DE ABRANTE FILHO, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 17443974 – fls. 174/175) contra decisão que, após conceder o indulto pleno ao acusado, autorizou a destinação da prestação pecuniária recolhida nos autos a instituição conveniada (ID 17443974 – fls. 164/165). No termo de interposição do agravo (ID 17443974 – fls. 174/175), o agravante, com o fim de garantir o resultado útil do recurso, requereu que fosse determinada a suspensão da transferência da PEC recolhida após 25/12/2017 para qualquer instituição, até decisão definitiva acerca da destinação da verba. Nas razões do recurso (ID 174433974 – fls. 189/196), ressalta que a decisão que concede o indulto possui natureza meramente declaratória, de modo que a data da extinção da pena deve ser aquela do decreto que concedeu a benesse, no caso, 25/12/2017. Sustenta que a pena pecuniária tem natureza indenizatória, objetivando primariamente a reparação dos danos e de forma subsidiária, quando destinada a entidades, ela passa a ter natureza social e não alimentar. Argumenta que o reconhecimento do caráter alimentar da prestação, que foi o fundamento da decisão vergastada, somente será observado quando houver determinação legal nesse sentido ou quando se tratar de obrigação do devedor para com o credor, o que não se verifica na relação condenado e entidade. Afirma que os pagamentos ocorreram após o preenchimento dos requisitos do indulto, portanto, são indevidos e devem ser restituídos. Requer, com isso, o provimento do recurso para que sejam restituídas as prestações pecuniárias pagas após a publicação do Decreto no 9.246/2017. Em contrarrazões (ID 17443974 - fls. 201/204), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 17443974 – fls. 208/209). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da Promotora de Justiça em substituição Marta Eliana de Oliveira (ID 17925369) oficia, preliminarmente, pela concessão de liminar, de ofício, para seja determinado ao Juízo da VEPEMA que não realize a transferência de qualquer valor referente às prestações pecuniárias recolhidas pelo recorrente após o dia 25/12/2017, até que o mérito do presente agravo seja apreciado. Pugnou, ainda, que seja requisitado ao d. Juízo de origem informação se houve ou não a transferência dos valores para alguma entidade social. No mérito, oficia pelo provimento do recurso, caso os valores em tela ainda se encontrem em conta judicial à disposição do Juízo de origem. Na eventualidade de terem sido destinados a alguma entidade social, que seja julgado prejudicado o recurso. Relatado o essencial, passo a analisar o pedido formulado pelo agravante no termo de interposição do recurso (ID 17443974 – fls. 174/175) e reforçado pela Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da lei (ID 17925369). Não se olvida que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Contudo, é possível que o Relator, com base no poder geral de cautela e com fundamento nos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, que nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, tem aplicação subsidiária e supletiva no âmbito do direito processual penal, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, conceda medidas de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que também é aplicável no âmbito do processo penal, prevê que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". No que tange ao primeiro desses requisitos, é consabido que a decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, ou seja, apenas reconhece a aplicabilidade ao apenado, do direito estabelecido no decreto presidencial. De outra sorte, o § 1o do artigo 45 do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária, uma das espécies de pena restritiva de direitos, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de valor não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Entende a jurisprudência que os valores recolhidos a título de prestação pecuniária que substituiu a pena privativa de liberdade possuem a natureza jurídica de verba indenizatória, ou seja, de reparação dos danos causados às vítimas pelos prejuízos sofridos. Somente não sendo possível a reparação, notadamente nos casos em que a vítima é o próprio Estado, a prestação assume natureza social, sendo destinada para entidades públicas e privadas. Assim, conclui-se que a data da extinção da pena em razão do indulto é aquela da publicação do Decreto Presidencial no 9.246, concessivo da benesse, ou seja, 21/12/2017. Desta forma, as Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça têm considerado que as parcelas pagas após essa data devem ser restituídas ao apenado. Neste sentido: 1 - A pena restritiva de direitos - prestação pecuniária - tem natureza jurídica indenizatória, eis que se destina à reparação do dano causado à vítima ou a instituições públicas ou privadas. 2 - A sentença que extingue a punibilidade em razão do indulto tem natureza declaratória. Seus efeitos retroagem-se à data da publicação do decreto que concedeu o benefício. 3 - Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, devem ser restituídos ao apenado os valores pagos a título de prestação pecuniária após a publicação do decreto de concessão do indulto, e que não sejam parcelas devidas antes do decreto. (Acórdão 1270303, 07197369320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Trata-se o indulto pleno de um direito público subjetivo do sentenciado e a sentença que o concede tem natureza meramente declaratória, pois a penalidade é extinta na data de publicação do Decreto Presidencial concessivo. 2. "A pena restritiva de direitos possui natureza jurídica indenizatória, que se destina à reparação do dano causado pelo crime, e pode, inclusive, ser ajuizada ação de reparação civil para complementação do valor recebido. (...)" (AgRg no REsp 1578331/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. A prestação pecuniária depositada depois da publicação do Decreto que concedeu o indulto pleno ao sentenciado deve ser devolvida, uma vez que extinta a punibilidade, não há mais pena a ser cumprida e a não devolução da quantia importaria no esvaziamento do benefício penal a que ele faz jus, o que não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269599, 07151241520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 Reeducanda cujas penas foram convertidas em prestações pecuniárias, as quais foram extintas pela concessão de indulto pleno, com o advento do Decreto Presidencial no 9.246/2017. 2 O indulto pleno extingue a punibilidade, logo a Reeducanda faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagas após a concessão do benefício, uma vez que a sentença indultória é declaratória. 3 Agravo provido. (Acórdão 1263443, 07090556420208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prestação pecuniária difere da multa cominada no preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual não há falar em correspondência com a sanção privativa de liberdade imposta ao acusado. A pena restritiva de direitos possui natureza jurídica indenizatória, que se destina à reparação do dano causado pelo crime, e pode, inclusive, ser ajuizada ação de reparação civil para complementação do valor recebido. (AgRg no REsp 1578331/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017 – grifo nosso) Contudo, a multa substitutiva prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, não está elencada no rol taxativo das penas restritivas de direitos fixado no art. 43 do Código Penal. Ademais, a multa substitutiva também não pode ser considerada como uma espécie de prestação pecuniária, pois tem natureza jurídica e finalidade diversa. Enquanto a prestação pecuniária destina-se ao pagamento de indenização à vítima do delito, ou de seus dependentes, sendo fixada em salários mínimos, a pena de multa substitutiva destina-se ao fundo penitenciário, sendo fixada em dias-multa. (HC 387.259/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017 – grifo nosso) 2. "A pena restritiva de direitos possui natureza jurídica indenizatória, que se destina à reparação do dano causado pelo crime, e pode, inclusive, ser ajuizada ação de reparação civil para complementação do valor recebido. (...)" (AgRg no REsp 1578331/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. A prestação pecuniária depositada depois da publicação do decreto que concedeu o indulto pleno ao sentenciado deve ser devolvida, uma vez que extinta a punibilidade não há mais pena a ser cumprida e a não devolução da quantia importaria no esvaziamento do benefício penal a que ele faz jus, o que não pode ser admitido. (Acórdão 1259966, 07052319720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afere-se, pois, o fumus boni juris. O periculum in mora também se faz presente. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Informações, constata-se que no PA SEI no. 0010601/2020, mencionado na certidão dos autos da execução, (mov. 162.1), consta que os valores vinculados ao recorrente se referem a R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), estão depositadas em conta judicial vinculada ao CPF dele e não há evidências de que esse montante já tenha recebido destinação final. Com efeito, caso seja indeferido o efeito suspensivo almejado, pode ocorrer que, quando do julgamento do presente recurso, tais valores já tenham sido efetivamente transferidos a instituição conveniada, o que poderá inviabilizar a restituição pretendida, ao menos nestes autos de execução. Forte em tais razões, como os valores, ao que tudo indica, ainda estão disponíveis para restituição na presente data, defiro a liminar para determinar a suspensão da parte da decisão que autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, devendo o d. Juiz da VEPEMA tomar providências a fim de que o dinheiro não seja repassado a instituições sociais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Deverá, ainda, informar se eventual transferência já foi realizada. Comunique-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF). Realizadas as diligências, retornem conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília-, 18 de agosto de 2020 14:08:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora